Tribunal: TJES
Processo: 0001981-43.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ministério Público; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001981-43.2018.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLETE GOMES FLORINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CÍVEL.
ALVARÁ JUDICIAL.
PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. Carência DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Preliminar: O Ato Normativo nº 032/2023, disponibilizado em 27/01/2023, suspendeu os prazos processuais das demandas que tramitavam pelo sistema E-jud junto à Vara Única da Comarca de Ibatiba, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 09/01/2023. Assim, considerando que o recurso manejado pela autora foi interposto dentro do prazo recursal, deve ser
rejeitada
a preliminar de intempestividade.

2.
Mérito: A sentença atacada é nula, ante a ausência de fundamentação, requisito constitucional de validade do ato judicial, na forma do que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal. Não houve uma exposição clara, isto é, uma concatenação lógica por parte do Magistrado singular, que justifique a sua conclusão pela extinção do feito sem resolução do mérito.

3.
O caderno processual indica, inclusive, que não houve a intimação da parte recorrente para se manifestar acerca de eventual hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão de não cumprimento de alguma diligência que lhe cabia, o que implica em evidente
error in procedendo.

4.
Imperioso rememorar, ainda, que na hipótese de a petição inicial carecer de pressuposto processual, mesmo que no âmbito da jurisdição voluntária, cabe ao julgador intimar a parte autora para, querendo, emendá-la, na forma do art. 321, do CPC.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para, via de consequência, anular a sentença, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001981-43.2018.8.08.0064

APELANTE
:
ARLETE GOMES FLORINDO,
representada neste ato por sua curadora MARIA GOMES DE AMORIM

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

(Preliminar – Intempestividade)

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 6844695, afirmou que o recurso de apelação cível foi interposto em duplicidade, tendo um sido protocolado em 10/02/2023 e outro em 13/02/2023, e que, ao que tudo indica, ambos são intempestivos, na medida em que a intimação acerca da r. sentença vergastada foi expedida em 13/12/2022 (fl. 76).

Ocorre que, consoante o Ato Normativo nº 032/2023, disponibilizado em 27/01/2023, houve a suspensão dos prazos processuais das demandas que tramitavam pelo sistema E-jud junto à Vara Única da Comarca de Ibatiba, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 09/01/2023.

Dessa forma, considerando que o recurso manejado pela autora foi interposto dentro do prazo recursal,
rejeito a preliminar de intempestividade.

V
OTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARLETE GOMES FLORINDO,
representada neste ato por sua curadora MARIA GOMES DE AMORIM,

contra a r. sentença de fls. 75/75-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba, que, nos autos do requerimento de alvará judicial apresentado pela recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de fls. 84/89, a recorrente aduz, em síntese, que
(i)
a r. sentença carece de fundamentação; e
(ii)
houve cerceamento de defesa.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 6844695, opinou pelo
provimento
do recurso.

Trata-se de requerimento de
alvará judicial
para autorização de permuta ou compra e venda de terreno entre
ARLETE GOMES FLORINDO,
curatelada,

e sua curadora e irmã,

MARIA GOMES DE AMORIM,
buscando regularizar situação de fato, em decorrência de suposto erro cometido pelo Cartório de Registro de Imóveis quando do registro do inventário extrajudicial de Maninho Barba de Amorim, genitor das partes.

Após a manifestação do
parquet
, o Magistrado primevo decidiu por extinguir feito, sem resolução do mérito, conforme anteriormente delineado.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, observo que a decisão atacada é nula, ante a ausência de fundamentação, requisito constitucional de validade do ato judicial, na forma do que dispõe o art. 93, IX, da CF,
in verbis:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Na obra anotada “A Constituição e o Supremo”, o E. STF elenca os seguintes precedentes a respeito da matéria:

“
O que se impõe ao juiz, por exigência do art. 93, IX, da CF, é o dever de expor com clareza os motivos que o levaram a condenar ou a absolver o réu.
Havendo condenação, aplicará a pena na medida em que entenda necessária para a prevenção e a repressão do crime, expondo os motivos pelos quais chegou ao quantum aplicado definitivamente, o que ocorreu na hipótese. (HC 102.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 22-6-2010, Primeira Turma, DJE de 20-8-2010.)"

“Garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Art. 118, § 3º, do Regimento Interno do STM.
A garantia constitucional estatuída no art. 93, IX, da CF, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua apropriada fundamentação.
A lavratura do acórdão dá consequência à garantia constitucional da motivação dos julgados.” (RE 540.995, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 19-2-2008, Primeira Turma, DJE de 2-5-2008.) No mesmo sentido: RE 575.144, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 11-12-2008, Plenário, DJE de 20-2-2009, com repercussão geral."

"A fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais. A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica da decisão e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial.
Precedentes." (HC 80.892, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 16-10-2001, Segunda Turma, DJ de 23-11-2007.) No mesmo sentido: HC 90.045, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 10-2- 2009, Segunda Turma, DJE de 20-3-2009."

Firmadas tais premissas, analisando a sentença guerreado, percebe-se que não houve uma exposição clara, isto é, uma concatenação lógica por parte do Magistrado singular, que justifique a sua conclusão pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Transcrevo a fundamentação da r. sentença:

“Após regular tramitação do feito, em decisão verificou-se que o procedimento do alvará é de jurisdição voluntária, eis que não há partes nem litígios, tendo em vista que o presente questionamento por meio do procedimento de alvará deveria ser por meio autônomo todavia o parquet em parecer opinou pela extinção do feito.

Eis, o breve relatório. Decido.

Destaco que é deve da parte acompanhar o processo trazendo aos autos todos os elementos necessários para o seu regular desenvolvimento, todavia, não há na inicial nenhuma menção a esse fato; sequer a mesma é requerente, do que decorre inépcia, uma vez que a outra parte capaz de realizar a permuta não faz parte do polo ativo, nem passivo.

Isto posto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, § III, do Código de Processo Civil.”

O caderno processual indica, inclusive, que não houve a intimação da parte recorrente para se manifestar acerca de eventual hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão de não cumprimento de alguma diligência que lhe cabia, o que implica em evidente
error in procedendo.

Registro que, conforme disposição do art. 10 do CPC, “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

O Tribunal da Cidadania também já decidiu que "
o
'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação – não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Do mesmo modo o artigo 9º, do CPC, estabelece que “
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
”.

A norma impõe poder-dever do juiz, que, como dito, não poderá proferir decisão com base em fundamento que não tenha sido objeto de discussão prévia entre as partes, mesmo que se trate de temas de ordem pública sobre os quais deva pronunciar-se de ofício. Trata-se de consectário do princípio do contraditório, direito e garantia fundamental previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Imperioso rememorar, ainda, que na hipótese de a petição inicial carecer de pressuposto processual, mesmo que no âmbito da jurisdição voluntária, cabe ao julgador intimar a parte autora para, querendo, emendá-la, na forma do art. 321, do CPC. Senão vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Corroborando com o entendimento ora alinhavado, encontra-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça, quem concluiu que
“Denota-se que a sentença proferida não trouxe em seu bojo os fundamentos/motivação necessários para sua validade, posto que o magistrado demonstrou comportamento contraditório (venire contra factum proprium) na medida que afirma no relatório que o procedimento de alvará é de jurisdição voluntária, ou seja, não há partes nem litígios, e ao final julgou extinto o processo pela ausência de participação da irmã da Apelante Sra. MARIA BARBA DE AMORIM, sendo que a mesma fora mencionada desde o início do procedimento, constando na exordial que a permuta pretendida se daria entre o imóvel a ela pertencente e o imóvel da Apelante”.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para, via de consequência,
anular
a sentença vergastada, e determinar o regular processamento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.